Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-97.2022.8.11.0101
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000577-97.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALAN PATRICK SANTANA - CPF: 062.695.581-58 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCUS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 047.025.391-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINA ANTONIAZZI MADUREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO ARNILO BOCK - CPF: 133.996.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 023.704.281-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSENI SCHEFFLER - CPF: 581.725.051-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ENZWEILER GUNTZEL - CPF: 054.598.941-82 (VÍTIMA), A. A. M. - CPF: 061.666.821-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO –

CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PEDIDO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR:
1. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICILIO
–

IMPROCEDÊNCIA

– FLAGRANTE IMPRÓPRIO –
– PRELIMINAR REJEITADA.
2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
MÉRITO:
3.
ABSOLVIÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA, DO ADOLESCENTE INFRATOR E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE –
PRELIMINARES REJEITADAS E
, NO MÉRITO, RECURSO

DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não há violação de domicilio, pois, a ação dos policiais, que realizaram diligências ininterruptas, perseguindo o agente, logo após a ocorrência do fato, em que todos os elementos colhidos levam a crer ser ele o autor do delito, se enquadra no flagrante impróprio previsto no art. 302, inc. III, do Código de Processo Penal.

2.

A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como a palavra segura da vítima e declaração policial, juntamente com delação do adolescente infrator.

3.

Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alan Patrick Santana,
contra a sentença anexada sob ID. 154699257, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos
art.

157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B do ECA
, à pena total de
14 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
933 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 154699265), alega
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, vez que realizadas em desatendimento do mandamento constitucional; aduz ainda
a nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, pois não atendidas as formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP.
No mérito
, almeja a
absolvição
do apelante de ambos os crimes, ante a anemia probatória, devendo incidir o axioma
in dubio pro reo.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 154699267).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento
do recurso, assim formulando sumário de seu entendimento.

(ID 160029676).

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 1.2. NULIDADE DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS INDEPENDENTES E IDÔNEOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. A AUTORIA NÃO FOI IMPUTADA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIA. PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

NULIDADE – INVASÃO DE DOMICILIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelante visa a nulidade das provas decorrentes da invasão domiciliar, que não teria seguido os ditames legais, pois realizada sem o consentimento de seus moradores. Aduz que a violação ocorreu sem que ocorresse qualquer hipótese permissiva prevista na Carta Magna.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão do apelante, com a consequente colheita de provas não comportam a alegação da aludida preliminar.

Oras, conforme se extrai dos autos, na noite do dia 27.07.2022 o
apelante,
juntamente com outro indivíduo, teria ingressado na residência da vítima
Tiago Enzweiler Guntzel,
e mediante ameaças e restrição de liberdade da vítima o obrigou a realizar uma transferência bancária (PIX) no valor de R$ 10.000,00 para a conta de
Raylane Freitas Barros,
subtraindo, ainda, outros objetos.

Na mesma noite, a polícia começou a investigar os fatos, obtendo êxito em prender na manhã dia seguinte (28.07.2022) a pessoa de
Raylane,
a qual dando conta que emprestado sua conta bancária ao seu namorado, ora
apelante,
para que recebesse uma
PIX,
informando, assim, o endereço onde ele poderia ser encontrado.

Nesse passo, dando prosseguimento às diligências, os policiais se dirigiram à residência do
apelante,
realizando a prisão em flagrante delito.

Feitas essas considerações, vale esclarecer que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, diz que
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Diante do comando Constitucional, vê-se que se admite o ingresso domiciliar quando verificada a situação de
flagrante delito.

Seguindo esta premissa, o art. 302 do Código de Processo Penal, prevê as seguintes hipóteses de plante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Em detida análise dos autos, observo que o caso se enquadra na hipótese do inciso III do art. 302 do Código Penal, pois, em que se o
apelante
ter sido preso mais de 15 horas após a ocorrência do crime,
ele foi constantemente perseguido, assim como foram realizadas diligências sucessivas após a prática do crime até o momento em que foi efetivamente preso em flagrante na sua residência.

Vejam Eminentes Pares, desde que o fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil, está empreendeu diligências ininterruptas que culminaram, em menos de 24 horas, na prisão do apelante, estando, portanto, o caso, dentro do período de flagrante do crime de roubo majorado praticado em face da vítima
Tiago Enzweiler Guntzel,
motivo pelo qual não vislumbro a legalidade ora alegada pela defesa, vez que caracterizado o
flagrante impróprio.

Nesse sentido:

(...) 01. Tendo a Polícia Militar, tão logo noticiada da prática da infração penal, empreendido diligências ininterruptas e perseguição aquele a quem se teria atribuído a autoria delitiva, resta configurada a modalidade de flagrante delito insculpida no art. 302, III, do CPP. (TJ-MG - HC: 10000180648578000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data de Publicação: 05/10/2018)

Assim, configurada a figura do
flagrante impróprio,
é lícita a entrada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em ilegalidade e, consequentemente, em violação ao art. 5, inc. XI, da Constituição Federal, motivo pelo qual, não acolho a propalada preliminar
.

É como voto.

DA VIOLAÇÃO ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP

Preliminarmente,
o apelante
sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico efetuado em sede extrajudicial e utilizado na sentença, vez que não teria seguido as formalidades legais.

Primeiramente, em que pese o entendimento do STJ, através do HC nº 652.284/SC, de que o procedimento de reconhecimento de pessoa deve seguir as regras do art. 226 do CPP, asseverando que
o
“
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art.
226
do
CPP
e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

Porém o caso em comento não tem como único elemento de prova da autoria delitiva o reconhecimento fotográfico realizado, fato que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma acima referido.

Pois bem. Ao contrário do alegado pela Ilustre defesa, a vítima

reconheceu o apelante como sendo um dos indivíduos que praticaram o assalto, conforme pode ser observado no termo de ID. 154699163.

Tem-se ainda que a vítima confirmou em juízo o reconhecimento realizado em sede policial.

Há ainda depoimentos dos policiais civis que realizaram as diligências posteriores a ocorrências e a prisão do apelante, os quais colherem informações contundentes, indicando, ser ele um dos autores do delito.

Colhido o depoimento do corréu, o adolescente
A. A. M.,
o qual confirmou que ambos cometerem o ilícito em tela.

Portanto, não há substrato à alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico de pessoa não é válido.

Isso porque a sentença não está embasada somente no reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial, mas em outros elementos de provas, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as quais se mostram aptas a embasar o édito condenatório.

A respeito, aliás, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 3. Na hipótese, verifica-se dos autos que a autoria delitiva a respeito do crime de roubo na modalidade tentada não tem, ao contrário do alegado, como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas - em especial os depoimentos dos policiais que surpreenderam o paciente, poucas horas após o crime, que havia dispensado um simulacro de arma de fogo, e do depoimento da própria vítima -, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus.

(HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

De acordo com os autos, no dia 27.07.2022
, por volta das 19h20min., na residência localizada na rodovia MT 423, nº 1.611, Zona Rural, Cláudia/MT,
Alan Patrick Santana,
em coautoria com o adolescente
A. A. M.,
mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram em desfavor da vítima
Tiago Enzweiler Guntzel,
coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 10.000,00, mediante transferência bancária (
PIX),
além de 1 perfume e 1 barbeador. (FATO 1)

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineados anteriormente,
Alan Patrick Santana,
corrompeu o adolescente
A. A. M,
para com ele praticar o crime narrado no FATO 1.

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Alan Patrick Santana
art. 157,
§2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal
,
sendo-lhe imposta pena de
14 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
933 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, arguiu nulidades, que já foram analisadas anteriormente, bem como a absolvição por ausência de provas, vez que a ausentes provas suficientes para subsidiar uma sentença penal condenatória, suscitando, assim, a incidência do brocardo
in dubio pro reo.

Todavia, razão não lhe assiste.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 154698697); Boletins de Ocorrências (ID. 154698699, 154698650 e 1154699151); Extrato Bancário (ID. 154699152); Relatório de Investigação (ID. 154699153); Fotos de apreensão (ID. 154699154/5); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 154699157); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 154699162); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID. 154699164).

Assim como, através das declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial que demonstram, à saciedade a autoria delitiva do crime de roubo majorado atribuída ao Apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Ao colacionar os autos, verifico estarem presentes provas suficientes da autoria delitiva do apelante, a fundamentar a condenação perpetrada pelo Magistrado primevo.

Em que pese o apelante negar a autoria delitiva, narrando em juízo (Id. 154699228) desconhecer o roubo e que acreditava ter uma amizade com o adolescente
A.,
sempre lhe emprestava o celular e andavam juntos. Esclareceu que ele lhe pediu o Pix de
Raylane,
pois o seu estava bloqueado.

Porém, verifico existirem provas suficientes da autoria delitiva do apelante, a fundamentar a condenação.

A vítima
Tiago Enzweiler Guntzel
,
ao ser ouvida em juízo (ID. 117325967), foi concisa ao afirmar que estava em seu quarto quando duas pessoas invadiram sua residência, armados, usando capacetes e pedindo para ele ficar de costas, o amarraram (pés e mãos) e pediram o celular e a senha do banco, momento em que tentaram fazer a transferência bancária.

Disse que a todo momento ficou sob ameaça e que eles solicitaram e os auxiliassem a realizar a transação bancária, sendo que a operação foi para análise. Após 15 minutos, os agentes foram embora levando o celular, pois se a transação desse errado, repetiria a solicitação.

Aduziu ainda que levaram outros objetos da residência, sendo que esperou um tempo após a saída para conseguir se desamarrar e pedir socorro, pois estava com medo. Esclareceu verificou junto ao banco que a transação foi validada, fornecendo o extrato bancário para a polícia em nome de
Raylane.

Esclareceu que os capacetes utilizados eram de qualidades ruins, a viseira abria toda hora, sendo possível visualizar os rostos dos agentes e somado as características físicas, foi possível realizar o reconhecimento em sede policial, a qual confirma em juízo.

O Policial Civil
Hugo Almeida da Silva
,
ouvido em juízo (ID. 1154699235 a 9), informou em juízo que a vítima foi à delegacia informando sobre a ocorrência do crime e após a apresentação do extrato bancário chegou-se ao nome da pessoa de
Raylaine
como recebedora dos valores, sendo providenciado o bloqueio administrativo.

Nos primeiros horários do dia foram realizadas diligências em busca da localização da suspeita, sendo ela localizada em sua residência e, após entrevista pessoal, ela informou que os
valores eram provenientes de uma transferência a pedido do namorado
Alan Patrick,
indicando onde o ele poderia ser encontrado.

Em continuidade às diligências, deslocaram à casa do ora apelante, sendo o mesmo questionado quanto a autoria delitiva, sendo de pronto negada, porém confirmou que emprestou a canta bancária para um amigo realizar a transferência na noite anterior.

Assim, a testemunha esclareceu que fizeram buscas na residência do adolescente e, quando este foi levado até a delegacia de polícia, confessou a autoria delitiva, juntamente com o maior
Alan Patrick.
Disse que o adolescente repassou vários detalhes do delito, inclusive entregando uma das armas utilizadas no crime.

No mesmo sentido o Policial Civil
Marcus Henrique Ferreira
,
ouvido em juízo (ID. 154699228), declarou acionou a Delegacia de Cuiabá de crimes cibernéticos para interromper as transações via PIX, bem como solicitado o bloqueio dos valores. Esclareceu que durante as investigações descortinou-se que a pessoa titular da conta estaria na cidade de Sinop, assim desencadearam uma operação para identifica-la, chegando-se ao nome do
Alan.

Que de a entrevista pessoal ele disse que o adolescente tinha solicitando a conta emprestada para a realização da transferência bancária.
Porém, o adolescente confessou que eles haviam praticado o crime ora investigado, inclusive outros furtos.

Corroborando os depoimentos das testemunhas policiais, tem-se o depoimento do adolescente
A. A. M.,
o qual, ao ser ouvido em juízo (ID. 154699245 a 7) confirmou a integra das declarações prestadas em sede policial, afirmando que ambos praticam o crime de roubo em face da vítima
Tiago,
pois estavam desempregados e, por ser a vítima gerente do Banco Bradesco, acreditavam que teria dinheiro na residência.

Aduziu que as portas da casa estavam abertas, sendo que os dois chegaram já anunciando o assalto e os revolveres estavam com munição. Esclareceu que ficaram na residência por volta de meia hora, amarraram as pernas e braços da vítima e como não encontraram dinheiro, optaram em fazer o PIX e que foi o próprio
Alan
quem indicou a conta destinatária para a realização da transferência.

Vislumbro ainda que o adolescente
A. A. M.
,
ao ser ouvido em juízo delatou o apelante, confirmando a participação delitiva no evento delituoso, inclusive que partiu dele a iniciativa quanto a transferência dos R$ 10.000,00 surrupiados da conta bancaria da vítima.

Não menos importante, tem-se os depoimentos dos policiais militares
Hugo Almeida da Silva
e
Marcus Henrique Ferreira
, que ouvidos em
juízo, relataram que os valores foram transferidos para a conta de titularidade da pessoa de
Raylane Freitas Barros,
namorada, à época, do apelante, a qual confessou ter emprestado a ele para que pudesse receber a transferência de determinado valor e, após recebê-los, teria lhe transferido a quantia de R$ 1.000,00, restando R$ 9.000,00 bloqueados administrativamente.

Fato é que o apelante foi reconhecido pela vítima, posteriormente foi delatado pelo seu comparsa e, não por menos, as diligências realizadas para o rastreio dos valores desbocaram até o seu encontro, tudo indicando a sua participação no evento, se mostram suficientes a conduzir a uma sentença penal condenatória, vez que amplamente comprovadas a autoria e materialidade nos autos.

Senão vejamos:

(...) 1. A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado por ela em juízo, assim como pelos depoimentos prestados na etapa judicial e na delegacia, respectivamente, pelo policial militar que diligenciou na ocorrência e pela pessoa que esteve com o réu logo após o fato e confirmou ter recebido dele parte da res furtivae e que ele trajava as mesmas roupas reconhecidas pelo ofendido como as vestes usadas pelo executor da infração. (N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, sob o argumento de inexistência de provas, fato que não restou comprovado nos autos, ante o robusto acervo probatório capitaneado nos autos.

Demais disso, a defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor e sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Diante de todas essas considerações, em

consonância
com o parecer
da d. PGJ,
rejeito as preliminares
suscitadas
e, no
mérito
,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alan Patrick Santana
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023